Tribunal: TJDFT
Processo: 0742376-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Standard probatório apto à abertura do incidente. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu sumariamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II – Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida adotou standard compatível com a fase de instauração do incidente; (ii) determinar a presença de elementos mínimos para a instauração
III – Razões de decidir
3. O standard probatório necessário para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com exauriência probatória exigida para julgá-lo procedente, pois a finalidade da instauração é justamente abrir o contraditório específico e permitir a instrução dirigida.
4. Nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, a existência de indícios concretos e minimamente individualizados justificam a abertura do IDPJ.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0740106-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/4/25; TJDFT, AGI 0715469-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 3/4/25; e TJDFT, AGI 0714679-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 3/10/24.